Tribunal: TJSP
Processo: 0010168-68.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causa de aumento do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante.

Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito.

Confissão parcial - Reconhecimento da atenuante -

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causa de aumento do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante.

Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito.

Confissão parcial - Reconhecimento da atenuante - Possibilidade - Formação do convencimento do magistrado - Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Dupla reincidência - compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Possibilidade - Recurso provido em parte.